Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição e obscuridade no acórdão que deu provimento à apelação interposta para, reformando em parte a sentença, julgar improcedente o pedido de remoção das dívidas prescritas da plataforma SERASA Limpa Nome e o de vedação à realização de cobrança extrajudicial dos débitos impugnados, afastando-se a multa fixada. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório, pois afirmou que o débito estava prescrito, porém entendeu ser legítima a cobrança extrajudicial coercitiva por meio da plataforma Serasa limpa nome, ao passo que a declaração de inexigibilidade é a única forma de que a parte embargante se veja livre de cobranças coercitivas de débito prescrito. Além disso, defende que há obscuridade no ato prolatado, pois fundamentou sua decisão baseando-se em argumentos jamais utilizados na exordial (inexistência de débito).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A obscuridade, por sua vez, é caracterizada pela falta de clareza, pela confusão das ideias ou pela dificuldade no entendimento de algo. “Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Na hipótese dos autos, apesar de o embargante alegar a ocorrência de obscuridade em razão de o acórdão ter se baseado em argumentos não utilizados na exordial (inexistência de débito), não lhe assiste razão. Ora, as considerações em relação à impossibilidade de se considerar o débito inexistente foram tecidas tão somente para explicar e fundamentar a diferença entre inexistência da obrigação e inexigibilidade. 3.1. Assim, em que pese o esforço do embargante, não há como se reconhecer a ocorrência de obscuridade no acórdão, porquanto a discussão acerca de fenômeno diverso (inexistência da dívida) do abordado pelo autor na inicial (declaração de inexigibilidade) foi essencial para o deslinde do feito, sendo o reconhecimento da existência do débito o fundamento para declarar que o credor pode diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, para obter a satisfação do seu crédito, ainda que este seja judicialmente inexigível, com base no entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP: “a prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.” 3.2. Não se verifica, portanto, falta de clareza ou confusão de ideias no aresto, uma vez que os institutos jurídicos, essenciais ao deslinde do feito, foram devidamente abordados e diferenciados.
4. Também não se verifica a ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que houve a devida apreciação do mérito, estando o ato judicial robustamente fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, de modo que se percebe, na verdade, que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte, conforme entendimento do STJ (EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002), razão pela qual as razões do embargante não merecem acolhida. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.